Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600044-63.2020.6.16.0147
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: LUCIANA DOS SANTOS GONCALVES
Órgão julgador: EMBARGANTE: LUCIANA DOS SANTOS GONCALVES
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
28/09/2020
Número: 0600044-63.2020.6.16.0147

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 25/06/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600044-63.2020.6.16.0147
Assuntos: Filiação Partidária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Filiação Partidária nº 0600044-
63.2020.6.16.0046 que considerando que ficha de filiação partidária apresentada, desacompanhada
de demais documentos aptos a comprovar a alegada filiação partidária tempestiva, é insuficiente
para comprovar a filiação da eleitora ao Partido Republicano da Ordem Social - PROS, com base no
§2º do art. 12 da Lei nº 9.096/95, e no §2º do art. 4º da Resolução TSE nº 23.117/2019, indeferiu o
pedido a fim de que seja incluída em relação especial de filiados a eleitora Luciana dos Santos
Gonçalves, junto ao Partido Republicano da Ordem Social - PROS em Foz do Iguaçu.
(Requerimento da eleitora Luciana dos Santos Gonçalves visando o reconhecimento da sua filiação
partidária junto ao Partido Republicano da Ordem Social - PROS em Foz do Iguaçu ou
determinação judicial para inclusão do seu nome em lista especial de filiados da agremiação, tendo
alegado, em síntese, que é filiada ao partido PROS desde a data de 17.02.2020 e que por erro,
inconsistência ou omissão não integra a relação oficial de filiados do referido partido, tendo
juntado como único documento anexo à petição inicial uma ficha de filiação partidária, onde consta
como data da alegada filiação ao partido PROS o dia 17.02.2020; feito inicialmente autuado perante
o Juízo da 147ª ZE de Foz do Iguaçu/Pr e, em cumprimento ao r. despacho ID nº8323316, foi
enviado para a 46ª ZE de Foz do Iguaçu/PR, diante da declinação de competência). RE2
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LUCIANA DOS SANTOS GONCALVES (RECORRENTE)
MARIO RODRIGO HAIDUK AZEVEDO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 46ª ZONA ELEITORAL DE FOZ DO IGUAÇU PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
90 - PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL -
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - FOZ DO IGUACU/PR
(TERCEIRO INTERESSADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
10076
866
22/09/2020 20:35 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.306

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600044-63.2020.6.16.0147 –
Foz do Iguaçu – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
EMBARGANTE: LUCIANA DOS SANTOS GONCALVES
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/RJ0110044
EMBARGADO: JUÍZO DA 46ª ZONA ELEITORAL DE FOZ DO IGUAÇU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
TERCEIRO INTERESSADO: 90 - PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL -
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - FOZ DO IGUACU/PR

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FILIAÇÃO. LISTA ESPECIAL.
INCLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 21/09/2020
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

R E L A T Ó R I O
Trata-se de embargos de declaração opostos por Luciana dos Santos
Gonçalves contra acórdão proferido por este e. Regional Eleitoral (ID de nº 9401916),
que indeferiu o pedido de inclusão em lista especial de seu nome junto as fileiras
Partido Republicano da Ordem Social – PROS de Foz do Iguaçu.
Num. 10076866 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 22/09/2020 20:35:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092118024639600000009563242
Número do documento: 20092118024639600000009563242

Em síntese, alegou que as provas trazidas aos autos gozam de boa-fé e
que a “ [...] Embargante buscou a comprovação necessária, por outros meios que não
apenas a ficha de filiação partidária, lhe sendo impossível a produção de outro tipo de
[...]” (ID de nº 9608466 pag. 4).
prova, vez que se trata de pessoa simples
Afirmou, ainda, que o acordão exarado contem obscuridade, visto que o
conteúdo da Sumula 20 do TSE autoriza que a prova de filiação possa ser realizado por
outros meios (ID de nº 9608466 pag. 5).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.

V O T O
1Preliminares

De início, é necessário verificar o atendimento aos pressupostos de
admissibilidade destes Embargos de Declaração.
Conforme o Código Eleitoral,
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado
da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator,
com a indicação do ponto que lhes deu causa.
[...]

Os aclaratórios foram opostos em 08.09.2020, sendo que a publicação do
acórdão embargado se deu em 02.09.2019, pelo que constato sua tempestividade, ante
ao feriado de Independência do Brasil em 07/09/2020. Ainda, foram indicados os pontos
que lhes deram causa e seus fundamentos.
Assim, merecem conhecimento.
Passo à análise das alegações feitas pelo Embargante.

Num. 10076866 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 22/09/2020 20:35:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092118024639600000009563242
Número do documento: 20092118024639600000009563242

1.
2.
3.
4.
2Mérito
Adianto que estes aclaratórios não merecem acolhimento.
Insurge-se o Embargante contra o resultado de julgamento que denegou o
pedido de inclusão em lista especial do PROS, aduzindo que os documentos
apresentados comprovam e regular intenção da filiada em proceder a inclusão de seu
nome na lista de filiados do citado partido.
O acórdão embargado foi assim ementado:

“EMENTA – RECURSO ELEITORAL. ART. 19, § 2º DA LEI Nº 9.096/95. SÚMULA
20 DO TSE. FICHA DE FILIAÇÃO E REGISTRO EM SISTEMA INTERNO DO
PARTIDO. DOCUMENTOS INSUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
É possível que o cidadão tenha cumprido o rito partidário de filiação mas que
a agremiação partidária, por desídia ou má-fé, não tenha cumprido suas
obrigações legais e informado a referida filiação à Justiça Eleitoral. Em casos
tais, admite-se o pedido de lista especial escorado no § 2º do art. 19 da Lei
dos Partidos Políticos.
O deferimento de pedido de lista especial exige a apresentação de
documentos aptos a demonstrarem o vínculo de filiação partidária, conforme
orientação da Súmula 20 do Colendo Tribunal Superior Eleitoral.
A ficha de filiação e o comprovante de inserção em sistema mantido e
operado com exclusividade pelo Partido não são dotados de fé pública
suficiente para comprovação do vínculo partidário. Precedente.
Recurso conhecido e desprovido.”

Em suas razões aponta a embargante (ID de nº. 9608466, pág. 4) que a
filiada trouxe aos autos, além da ficha de filiação, devidamente preenchida, “[...] ‘print
screen’ da tela do sistema do Partido a nível Municipal, que encaminhou à filiada como
.” e que estes elementos probatórios
prova de tê-la incluído nas listas de filiação interna
não teriam sido produzidos de forma unilateral pela filiada.
Pois bem, da simples leitura dos argumentos apresentados pela parte,
nota-se que não há, no acordão embargado, obscuridade, como fora alegado e sim
tentativa de discussão de tema já discutido e superado na decisão.
Em síntese, todas as provas trazidas aos autos pela ora embargante: ficha
de filiação (ID Nº 8323066), declaração do Diretório (ID nº 8324366), bem como o “Print
da tela” (ID 83231116), foram sim, produzidas unilateralmente, ou pela parte ou pelo
Num. 10076866 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 22/09/2020 20:35:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092118024639600000009563242
Número do documento: 20092118024639600000009563242

partido e, por isso devem ser consideradas desprovidas de fé pública, não sendo,
portanto aptos atestar a condição de filiada da requerente. Nesse sentido tem decidido
o Tribunal Superior Eleitoral:
“ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO FEDERAL.
DECISÃO REGIONAL. INDEFERIMENTO. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. NÃO
COMPROVAÇÃO.
1. O Tribunal Regional indeferiu o pedido de registro da candidata ao cargo de
deputado federal, por entender não comprovada a filiação partidária, tendo em vista
que os documentos juntados (ficha de filiação, declaração de dirigente partidário e
relatório interno do Filiaweb não seriam aptos a comprovar o vínculo partidário pelo
prazo mínimo exigido em lei.
2. A jurisprudência deste Tribunal, reafirmada para as Eleições de 2018, é firme no
sentido de que a ficha de filiação, a declaração de dirigente partidário e o relatório
interno do Sistema Filiaweb são documentos produzidos unilateralmente, que não
se revestem de fé pública, razão pela qual não são suficientes para comprovar a
filiação partidária.
3. O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento em dissídio
jurisprudencial, pois a orientação do Tribunal a quo está em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior, sendo aplicável ao caso o verbete sumular 30
do TSE. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Recurso Especial Eleitoral nº 060157781, Acórdão, Relator(a) Min. Admar
Gonzaga, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 13/11/2018)”

É também o entendimento desta Corte:
“EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - REGISTRO DE CANDIDATURA - IMPUGNAÇÃO -
FALTA DE COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA - POSSIBILIDADE DE
COMPROVAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS - SÚMULA TSE Nº. 20 -
DOCUMENTOS UNILATERAIS NÃO DOTADOS DE FÉ PÚBLICA - INAPTIDÃO
PARA COMPROVAR FILIAÇÃO COM A ANTECEDÊNCIA NECESSÁRIA -
IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE - REGISTRO INDEFERIDO.

1. A filiação partidária é ato administrativo que se perfaz com o deferimento pelo
partido, contudo, sua prova se dá por meio do registro encaminhado pelo órgão de
direção partidária à Justiça Eleitoral.
2. Nos termos da Súmula 20 do TSE "A prova de filiação partidária daquele cujo
nome não constou da lista de filiados de que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/1995,
pode ser realizada por outros elementos de convicção, salvo quando se tratar de
documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública".
3. Ficha de filiação partidária, declaração do presidente do partido político e a lista
interna de filiados extraída do sistema Filiaweb, são documentos produzidos
unilateralmente que, por não se revestirem de fé pública, são inaptos a comprovar a
filiação partidária. Precedentes TSE.
Num. 10076866 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 22/09/2020 20:35:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092118024639600000009563242
Número do documento: 20092118024639600000009563242

4. Quando do reconhecimento da repercussão geral do tema relativo à candidatura
avulsa o Supremo Tribunal Federal ressalvou que eventual alteração interpretativa
do disposto no art. 14, § 3º, inc. V, da Constituição Federal não seria aplicável para
o pleito de 2018, por força do princípio da anualidade insculpido no art. 16 da
Constituição Federal.
5. Impugnação procedente. Registro indeferido.

(PROCESSO n 0601577-81.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 54198 de 17/09/2018,
Relator GILBERTO FERREIRA, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
20/09/2018 )”

Em conclusão, inexistem vícios no acórdão embargado. O Embargante
pretende apenas e tão somente a reforma da decisão, pretensão incabível na estreita
via dos aclaratórios.

D I S P O S I T I V O
Com base no exposto, conheço destes embargos de declaração e, no
mérito, rejeito-os.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ELEITORAL
(11548)
Nº
0600044-63.2020.6.16.0147 - Foz do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DR. ROGERIO DE ASSIS -
RECORRENTE: LUCIANA DOS SANTOS GONCALVES - Advogado do(a) RECORRENTE:
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - RJ0110044 - RECORRIDO: JUÍZO DA 46ª ZONA
ELEITORAL DE FOZ DO IGUAÇU PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Num. 10076866 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 22/09/2020 20:35:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092118024639600000009563242
Número do documento: 20092118024639600000009563242

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 21.09.2020.
Num. 10076866 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 22/09/2020 20:35:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092118024639600000009563242
Número do documento: 20092118024639600000009563242